Tribunal: STF
Processo: HC 246660
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Ausência de fato novo a justificar a alteração do ato impugnado. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 125.285/2024 (evento 15). 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão negativa de seguimento do writ fundamentada na ausência dos requisitos do pedido de extensão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP, e na manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento da presente impetração. 



    A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido de extensão formulado em benefício de Jatir José Radaelli ao eminente Ministro Gilmar Mendes que, nos autos do HC 245.591, que determinou o desentranhamento dos autos, com a livre distribuição como habeas corpus. 



    Ato contínuo, autuado o referido pedido como habeas corpus e distribuído o feito à minha relatoria em 26.9.2024 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Alega que “O acórdão regional, como demonstrado, afirmou o descabimento, considerando que o ANPP só seria viável até o recebimento da denúncia, ainda que tenha sido requerido na instância ordinária.”. Argumenta que o paciente é candidato a prefeito e “A ausência de suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta contra ele fará com o seu direito fundamental de elegibilidade pereça”. Aponta similitude com o que decidido nos autos do HC 185.913/DF. Requer, em sede de extensão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, a suspensão dos efeitos da condenação (Apelação Criminal 5000741-47.2013.4.04.7114/RS) proferida pelo TRF da 4ª Região com a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste quanto à aplicação do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do HC 245.591/PI, referente ao pedido de extensão:



          “Trata-se de pedido de extensão formulado nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



     Decido. 



    Em 18.9.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    A referida decisão projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível. 



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foi concedida ordem de habeas corpus para evitar que a candidata, nas eleições em curso, fosse prejudicada devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo. 



    Ante o exposto, considerando que o pedido de extensão, ainda pendente, não atende aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento dele, bem como dos documentos que o acompanha, e o submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos for distribuído.” (destaquei).



    Conforme assentado na decisão proferida, o pedido de extensão não atende aos requisitos do art. 580 CPP e o exame sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal recai sobre a instância na qual a respectiva ação penal de origem se encontrar. Ademais, “em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível”.



    Narra a inicial que o processo tramita perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Presente o contexto, assinalo que este Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar o presente writ, em razão de a autoridade coatora e o paciente não se encontrarem no rol inscrito no 102, I, “d” e “i”, da Carta Magna. Dessa forma, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Na mesma linha, cito: HC 246.551, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”



    Por intermédio da referida petição, a Defesa insiste na possibilidade de apreciação do pedido de extensão, visto que “A competência é do STF, ainda mais na espécie, onde o TRF/4, desrespeitando autoridade de decisão do Supremo, insiste em afirmar o cabimento do ANPP até o recebimento da denúncia, apenas”. Repisa que o paciente é candidato a prefeito e “está submetido a uma condenação penal colegiada, que faz atrair em face dele a hipótese de inelegibilidade da alínea ‘e’, sem que a ele tenha sido garantida a possibilidade de ver entabulado o ANPP”. Reitera a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Aponta similitude com o que decidido nos autos do HC 185.913/DF. 



    Requer a reconsideração da decisão hostilizada, para que “seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, sustando-se, consequentemente, todos os efeitos do acórdão regional recorrido, notadamente para fins de aferição da causa de inelegibilidade da alínea ‘e’ do inc. I do art. 1º da LC n° 64/90, e, ato contínuo, com a determinação de remessa dos autos ao MPF para que avalie, fundamentadamente, em conjunto com a demandada, a possibilidade/viabilidade do ANPP, tal como foi determinado no bojo do caso paradigmático, garantindo-se, inclusive, o direito de apelar ao Órgão Superior do MPF (CPP, art. 28, §14)”.



    É o relatório. Decido.



    As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a Defesa apresentado fatos novos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    O presente writ foi impetrado como pedido de extensão formulado em benefício de Jatir José Radaelli ao eminente Ministro Gilmar Mendes que, nos autos do HC 245.591, determinou o desentranhamento do pedido e a livre distribuição como habeas corpus. Naquela oportunidade, o então Relator, enfatizou que “o pedido de extensão, ainda pendente, não atende aos requisitos do art. 580 CPP”. 



    Em 30.9.2024, neguei seguimento ao habeas corpus, porquanto o pedido de extensão não atende aos requisitos do art. 580 CPP, na linha do entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator originário do HC 245.591 e do HC 185.913, em que o Plenário desta Suprema Corte, ao fixar a tese sobre a possibilidade de celebração dos Acordos de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da vigência da Lei 13.964/2019 antes do trânsito em julgado, sufragou o entendimento de que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”. 



    Nesse contexto, reitero que o exame sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal recai sobre a instância na qual a respectiva ação penal de origem se encontrar. Considerado que o processo tramita perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reputo que não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ, nos termos do art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 246.530, Rel. Min Luiz Fux, DJe 30.9.2024; HC 246.545, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.9.2024; HC 246.543, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2024; HC 246.527, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.10.2024.



    De outro lado, após consulta às informações processuais disponibilizadas no sítio eletrônico da instância competente, verifico que o TRF da 4ª Região foi provocado pela Defesa do ora paciente, ao argumento do recente posicionamento adotado por este STF no HC 185913, para apreciar “pedido de concessão de efeito suspensivo a recursos excepcionais interpostos por JATIR JOSE RADAELLI”, nos autos da Apelação Criminal nº 5000741-47.2013.4.04.7114/RS.



    No dia 24.9.2024 - data anterior à distribuição do presente writ -, em sentido diametralmente oposto à alegação defensiva e em observância ao recente julgamento do HC 185.913 por este Supremo Tribunal Federal, que “entendeu pela possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal a todos os processos em andamento nos quais é abstratamente cabível, a despeito de ter sido recebida a denúncia”, o TRF da 4ª Região concedeu “vista ao Ministério Público oficiante no feito, no caso, à Procuradoria Regional da República, para que se manifeste sobre a viabilidade do oferecimento do ANPP no presente caso”. 



    Carece, portanto, de plausibilidade jurídica o argumento defensivo no sentido de que “o TRF/4, desrespeitando autoridade de decisão do Supremo, insiste em afirmar o cabimento do ANPP até o recebimento da denúncia, apenas”.



    Ademais, na mesma data em que proferida a negativa de seguimento deste writ - 30.9.2024 - a instância competente, acolhendo o parecer ministerial, julgou prejudicado o retromencionado pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto “No caso ora em análise, entendeu o Procurador Regional da República, Dr. Ipojucan Corvello Borba, pela impossibilidade de celebração do ANPP em razão do não preenchimentos dos requisitos legais, tendo em vista a existência de contumácia delitiva por parte de ambos os réus”. 



    O eminente Desembargador Federal Relator da Apelação 5000741-47.2013.4.04.7114/RS, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, ainda ressaltou que “o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime e preenchidos os requisitos legais (art. 28-A do CPP)” e que “descabe qualquer intervenção do Poder Judiciário, podendo os interessados se utilizar da faculdade prevista no §14 do referido dispositivo legal, interpondo recurso para a Câmara de Revisão e Julgamento do MPF”. 



    Ato contínuo, a referida autoridade judicial, na mesma data, ainda indeferiu pedido de reconsideração defensivo e determinou o encaminhamento da insurgência quanto à não celebração do ANPP à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28-A, § 14 do CPP.



    Nesse contexto, não detecto no pedido de reconsideração elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática, uma vez que o pedido de extensão não atende aos requisitos do art. 580 CPP, até porque o paciente não preenche os requisitos legais de celebração do ANPP, conforme apontado pelo representante do Parquet Federal e pelo Desembargador Federal nos autos da Apelação 5000741-47.2013.4.04.7114. 



    Ainda merece destaque que a questão foi dirimida pela instância competente - TRF da 4ª Região -, em estrita observância à fixação da tese no julgamento do HC 185.913, em que o Plenário desta Suprema Corte, assentou que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”. 



    De todo modo, a superveniência de decisão de mérito sobre o Acordo de Não Persecução Penal pelo Tribunal Regional Federal passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente